Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-65.2024.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002010-65.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES - CPF: 069.161.701-58 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MATEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.725.701-54 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS JERONIMO DA SILVA - CPF: 026.684.001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID LETICIA SOARES DA COSTA - CPF: 030.507.861-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 073.065.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DA SILVA JESUS - CPF: 018.533.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), HENTONY ROBERTH MATOS DOS SANTOS - CPF: 061.744.791-88 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON RIBEIRO MORAES - CPF: 004.813.062-18 (TERCEIRO INTERESSADO), OACYR PEDROSO DE BARROS NETTO - CPF: 033.259.591-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY DA SILVA JESUS MODESTO - CPF: 083.231.051-46 (VÍTIMA), CONCEICAO RODRIGUES SILVA - CPF: 593.027.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES - CPF: 069.161.701-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Perseguição majorada [concurso de pessoas], desobediência e corrupção de menor. Suficiência probatória. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal de Diamantino que condenou o apelante por perseguição majorada [concurso de pessoas], desobediência e corrupção de menor, em concurso material, a 9 (nove) meses de reclusão, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória; 2) incidência da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

1. Os atos praticados pelo apelante resultaram em sensação de insegurança na vítima, abalaram sua privacidade e causaram constrangimento, tanto que a guarnição da Polícia Militar foi acionada e houve formalização de representação criminal, a evidenciar o temor necessário para a configuração do crime.

2.
“A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação pelo delito de perseguição.”
(TJMT, AP nº 1011344-46.2023.8.11.0042)

3.
“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”
(STJ, Tema Repetitivo nº 1060; AgRg no REsp 1.799.594/PR)

4.
“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.806.593/SP)

5.
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STJ, Súmula 231)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, mostra-se suficiente para a condenação por perseguição majorada.

2. O descumprimento de ordem legal de parada em contexto de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência, ainda que o apelante não seja o condutor do veículo.

3. A corrupção de menor afigura-se como crime formal e se caracteriza com a simples participação do adolescente em prática delitiva.

4. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I e III, “d”, 69, 147-A, § 1º, III, e 330; ECA, art. 244-B; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1060; STJ, AgRg no REsp 1.799.594/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma – j. 25.6.2019; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no REsp nº 1.806.593/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.6.2020; TJMT, AP nº 1011344-46.2023.8.11.0042, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 14.4.2026; TJMT, Enunciado nº 8; TJMT, AP nº 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025; TJSP, AP nº 1500446-51.2023.8.26.0218 – Relator: Des. Camilo Léllis – j. 3.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002010-65.2024.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE(S): MATEUS PEREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATEUS PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe nº 1002010-65.2024.8.11.0005), que o condenou por perseguição majorada [concurso de pessoas], desobediência e corrupção de menor, em concurso material, a 9 (nove) meses de reclusão; 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto –
art. 147-A,
§
1º, III, e art. 330, ambos do CP e art. 244-B do ECA -
(ID 344283495).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por perseguição majorada, desobediência e corrupção de menor; 2) faria jus à atenuante da menoridade relativa.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 353124399).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 356832358).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147A DO CP). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244B DO ECA). RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PERSEGUIÇÃO). IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. HABITUALIDADE DEMONSTRADA POR ATOS REITERADOS EM DIAS CONSECUTIVOS. AMEAÇAS DE MORTE E FUNDADO TEMOR COMPROVADOS POR PROVA ORAL FIRME E COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E POLICIAIS MILITARES. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. ADESÃO CONSCIENTE À FUGA, AINDA QUE NA CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO. TIPICIDADE RECONHECIDA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDICIONADA À ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL CONFIGURADO. 4. SUBSIDIARIAMENTE. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF NO TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OVERRULING. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 357975398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 (PERSEGUIÇÃO)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que nos dias 22 e 23 de julho de 2024, em via pública, na Rua Almirante Barroso, Bairro Bela Vista, no município de Alto Paraguai/MT, os denunciados ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES e MATEUS PEREIRA DA SILVA, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta ameaçaram, reiteradamente a integridade física e psicológica da vítima Andrey da Silva Jesus, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

FATO 02 (CORRUPÇÃO DE MENORES)

Registra-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, os denunciados ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES e MATEUS PEREIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corromperam ou facilitaram a corrupção de R.P.R.M e V.M.S.N, menores de 18 (dezoito) anos, para que com eles praticassem ou induzindo a praticar o crime de ameaça/perseguição, em desfavor de Andrey da Silva Jesus.

FATO 03 (DESOBEDIÊNCIA)

Destaca-se ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 01, os denunciados ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES e MATEUS PEREIRA DA SILVA, de forma livre e voluntária, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, desobedeceram uma ordem legal de funcionários públicos, no caso, os policiais militares que realizaram a abordagem durante o exercício de suas funções, conforme registrado no boletim de ocorrência de ID: 164017779. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia: [...]

MATEUS PEREIRA DA SILVA, pelos crimes dispostos no artigo 147-A, §1º, inciso III do Código Penal (FATO I); artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (FATO II); e artigo 330 do Código Penal (FATO III), em concurso material (artigo 69 CP). [...]”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça - ID 344283385)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id n. 164017778), boletim de ocorrência (Id n. 164017779), termo de exibição e apreensão (Id n. 164017783), termos de depoimento (Id n. 164017784, 164017785, 164017786, 164017787 164018225 e 164018232), termos de declaração (Id n. 164017788 e 164018192), termos de representação criminal (Id n. 164017789 e 164017790), termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n. 164018195 e 164018198) e relatório (Id n. 164018491), bem como os depoimentos das testemunhas em sede policial e judicial.

A autoria é incontestável. [...]

A vítima foi firme ao imputar aos acusados a prática do delito descrito no art. 147-A, aduzindo que estava indo para sua casa com um amigo e os acusados começaram a correr atrás deles, durante a perseguição avistaram uma viatura da polícia e foram em direção a ela, momento em que os policiais foram atrás dos réus.

Além disso, por mais outras duas vezes os réus foram até sua residência e chegaram “apavorando”, sendo que nas três vezes teve que fugir dos acusados.

A mãe da vítima confirmou os relatos de seu filho ao ser ouvida em Juízo, assim como, foi dito pelos policiais militares que a mãe de Andrey os procurou no quartel relatando que quatro indivíduos armados em um veículo teriam ido até sua casa, ameaçado seu filho e estariam lhe perseguindo para matá-lo. [...]

Da causa de aumento prevista no § 1º, inc. III do art. 147-A do CP:

Da análise da prova produzida nos autos não restam dúvidas de que o crime foi praticado por no mínimo três pessoas, bem como houve o emprego de arma de fogo.

Diante disso, incide ao delito de perseguição a causa de aumento de metade da pena, a ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, consistente na prática do crime mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma.

Assim, comprovado que os réus praticaram o delito previsto no artigo 147-A, §1º, inc. III do Código Penal, a condenação é medida que se impõe. [...]

Dessa forma, ficou suficientemente comprovado que os réus desobedeceram à ordem de parada efetuada pelos policiais, agentes públicos no exercício da função de segurança pública, incidindo, assim, no crime de desobediência. [...]

Outrossim, consta dos autos, mais precisamente no Id n. 164018192, a declaração de Ruan Pablo Rodrigues de Matos, que admite possuir à época dos fatos 16 (dezesseis) anos de idade.

Ressalta-se que após grande divergência na jurisprudência e na doutrinária, o STJ sumulou o entendimento de que o crime de corrupção de menores é crime formal que independe de prova de sua efetiva corrupção. Vejamos o que diz a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Logo, nos termos do entendimento sumulado, basta a prática de crime na presença de menor para a configuração do crime descrito no art. 244-B do ECA, motivo pelo qual devem os réus serem condenados, também, por este crime.

Destarte, comprovadas autoria e materialidade, bem como a tipicidade formal e material do fato, a condenação é de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia e, por consequência: [...]

II – CONDENO o acusado Mateus Pereira da Silva, pelos crimes do art. 147-A, §1º, inc. III, e art. 330, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Em razão disso, passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, nenhuma desfavorável, fixo a pena-base em:

a)

Art. 147-A, CP: 06 (seis) meses de reclusão;

b)

Art. 330, CP: 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

c)

Art. 244-B, ECA: 06 (seis) meses de detenção.

2ª. Fase – Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante disposta no art. 65, inc. I, do CP, uma vez que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, haja vista que, conforme documento de Id n. 164018198, possuía 19 (dezenove) anos de idade. [...]

Contudo, deixo de atenuar a pena, pois nesta fase da dosimetria a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal previsto em abstrato ao tipo, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho as penas anteriormente dosadas.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:

In casu, não concorrem causas de diminuição ou aumento das penas, no que diz respeito aos delitos do art. 330 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

No entanto, incide a causa de aumento prevista no § 1º, inc. III do art. 147-A do CP, razão pela qual aumento da metade a pena do referido crime:

Ante o exposto, passo a fixar as penas em:

a)

Art. 147-A, CP: 09 (nove) meses de reclusão;

b)

Art. 330, CP: 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato;

c)

Art. 244-B, ECA: 06 (seis) meses de detenção.

CONCURSO DE CRIMES (art. 69, CP)

Restou comprovado que o denunciado mediante três ações praticou os crimes do art. 147-A, §1º, inc. III e art. 330, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, caracterizando assim o concurso material (art. 69 do CP), razão pela qual somo as respectivas penas passando a dosá-la em: 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Com fundamento no artigo 33, § 2º e 3º c/c artigo 59, III, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 344283495)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Elias Jeronimo da Silva, policial militar (ID 344281881), Oacyr Pedroso de Barros Netto, policial militar (ID 344281882), Adelson Alves Brito, investigador de polícia (ID 344281883), Eliane da Silva Jesus, mãe da vítima (ID 344281884), Andrey da Silva Jesus Modesto, vítima (ID 344281885), Ruan Pablo Rodrigues de Matos, adolescente (ID 344281889), Adja Willian Rodrigues Fernandes, corréu (ID 344281892), Kleiton Ribeiro Moraes, testemunha (ID 344283366), Hentony Roberth Matos dos Santos, testemunha (ID 344283373) e MATEUS PEREIRA DA SILVA, apelante (ID 344281895).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Andrey da Silva Jesus Modesto, dos policiais militares Oacyr Pedroso de Barros Netto e Elias Jeronimo da Silva, da mãe da vítima Eliane da Silva Jesus, do corréu Adja Willian Rodrigues Fernandes e do apelante MATEUS PEREIRA DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 344283450).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações de Andrey da Silva Jesus Modesto [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, nos dias 22.7.2024 e 23.7.2024, MATEUS PEREIRA DA SILVA [apelante], Adja Willian Rodrigues Fernandes [corréu] e Ruan Pablo Rodrigues de Matos [adolescente] deslocaram-se até a residência localizada a rua Almirante Barroso, bairro Bela Vista, Alto Paraguai/MT, proferiram ameaças e, após a vítima fugir dos suspeitos, perseguiram-na em via pública (ID 344281885 e Relatório de Mídias - ID 344283450).

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares [Oacyr Pedroso de Barros Netto e Elias Jeronimo da Silva], os quais confirmaram, nas fases policial e judicial, terem sido acionados por Eliane da Silva Jesus [mãe da vítima], após os suspeitos empreenderem perseguição à vítima. Em rondas, localizaram o veículo utilizado pelo apelante [Fiat Uno de cor branca] e deram ordem de parada, porém os suspeitos empreenderam fuga, razão pela qual os agentes efetuaram disparos contra o automóvel e, após o condutor
“parar em frente ao Pronto Atendimento Municipal da cidade”
, realizaram a prisão em flagrante (ID 344281881/ID 344281882 e Relatório de Mídias - ID 344283450).

Outrossim, os atos praticados pelo apelante resultaram em sensação de insegurança na vítima, abalaram sua privacidade e causaram constrangimento, tanto que a guarnição da Polícia Militar foi acionada e houve formalização de representação criminal, a evidenciar o temor necessário para a configuração do ilícito (TJSP, AP nº 1500446-51.2023.8.26.0218 – Relator: Des. Camilo Léllis – j. 3.11.2025).

Com efeito, a perseguição
“se consuma quando da prática reiterada [...] e por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”
(GRECO, Rogério. Novo crime: Perseguição – art. 147-A do Código Penal. Stalking. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016. Disponível em: https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição).

Em suma, as declarações da vítima [Andrey da Silva Jesus Modesto], somadas aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Oacyr Pedroso de Barros Netto e Elias Jeronimo da Silva], revelam-se suficientes para demonstrar a perseguição.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação pelo delito de perseguição.”
(AP nº 1011344-46.2023.8.11.0042, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 14.4.2026)

Logo, a condenação por perseguição majorada deve ser mantida.

Em relação à desobediência, observa-se que o apelante empreendeu fuga após a ordem de parada dos policiais militares [Oacyr Pedroso de Barros Netto e Elias Jeronimo da Silva].

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“embora o apelante não estivesse na condução do veículo, entendo que a tentativa de fuga conjunta de todos os ocupantes do veículo autoriza a imputação do crime de desobediência, uma vez haver ordem legal de parada emanada por autoridade policial. Além disso, verifica-se que tal ordem de parada foi legítima, clara e plenamente compreensível, e que o apelante, de forma consciente e voluntária, optou por descumpri-la”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 357975398).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(Tema Repetitivo nº 1060; AgRg no REsp 1.799.594/PR, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma – j. 25.6.2019).

Ressalta-se que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado nº 8).

Assim sendo, a pretensão absolutória da desobediência afigura-se impertinente.

Quanto à corrupção de menor, Ruan Pablo Rodrigues de Matos [adolescente] possuía 16 (dezesseis) anos à época da prática de perseguição pelo apelante MATEUS PEREIRA DA SILVA (ID 344281889).

Noutro giro, o delito previsto no art. 244-B do ECA caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o crime.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(AgRg no REsp nº 1.806.593/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.6.2020)

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
A menoridade dos adolescentes envolvidos restou comprovada por documentos oficiais anexados aos autos (identidade e fichas policiais), os quais possuem presunção de veracidade, sendo suficiente para caracterizar o crime de corrupção de menores.
” (AP nº 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025)

Portanto, mantém-se a responsabilidade penal do apelante por corrupção de menor.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Perseguição majorada [concurso de pessoas]:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa [CP, art. 65, I].

Todavia,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Assim, mantém-se a pena intermediária em 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo singular aplicou a causa de aumento do concurso de pessoas [CP,
art. 147-A,
§
1º, III], ao considerar que
“da análise da prova produzida nos autos não restam dúvidas de que o crime foi praticado por no mínimo três pessoas”
(ID 344283495).

Portanto, a pena definitiva deve ser mantida em
9 (nove) meses de reclusão.

Desobediência:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), porém mantida a pena em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, a tornar definitiva a pena em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Corrupção de menor:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, a pena intermediária foi mantida em 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, tornou-se definitiva a pena em 6 (seis) meses de detenção.

Por força do concurso material [CP, art. 69], a pena definitiva do apelante resulta em 9 (nove) meses de reclusão; 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026